Tribunal: STF
Processo: Rcl 62460
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Indústrias Arteb Ltda. (em recuperação judicial) em face de decisão da 2ª Vara do Trabalho de Diadema/SP proferida nos Autos nº 1001513-72.2015.5.02.0262. A parte reclamante alega afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 583.955, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, paradigma do Tema 90 da repercussão geral.



    2. O presente feito é manifestamente inviável. 



    3. O precedente citado como paradigma pela parte reclamante consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Ocorre que, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015 – circunstância inexistente no caso em exame.  



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.  



    Publique-se.   



          Brasília, 22 de setembro de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator